Tribunal: CARF
Processo: 13766.720533/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720533/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.160 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FABRIMEC CONSTRUTORA METALÚRGICA E CIVIL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada), e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Vitória No 1321346, de 1o de setembro de 2015 (fl. 25), que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional a partir de 01/01/2016, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil RFB os quais não estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão
recorrida (e-fls. 31 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720533/2015-96
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720533/2015-96

Trata-se da manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Vitória No 1321346, de 1o de setembro de
2015 (fl. 25), que comunica a exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2016, em virtude da existência de pendências relativas a
créditos tributários constituídos pelo Simples Nacional, períodos de apuração 01 a
12/2011; 01 a 12/2012; 01 a 12/2013; 01 a 12/2014; 01 a 06/2015.
2. A empresa reclamante apresenta manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (fls. 2 a 5):
a) os débitos motivadores da exclusão estão com a exigibilidade suspensa nos termos do
artigo 151, VI, do CTN - parcelamento;
b) que o ato de exclusão deve ser anulado, conforme prevê o artigo 53 da Lei
9.874/1999.
Vejamos trecho da manifestação a esse respeito:

c) também informa que pretende abater prestações do parcelamento com crédito
reconhecido pela autoridade administrativa da Receita Federal.
É o relatório
A decisão de primeira instância julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que os débitos encontravam-se em situação de exigibilidade
passados 30 dias da ciência do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional.
Cientificada em 29/07/2016 (e-fl. 37) da decisão de primeira instância a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 17/08/2016 (e-fl. 38), em que repete os
fundamentos de sua manifestação de inconformidade, reafirmando que os débitos estavam
parcelados, mesmo que o parcelamento tenha sido rescindido em momento posterior á exclusão.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720533/2015-96

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A Interessada interpôs recurso voluntário em que repete os argumentos de sua
manifestação de inconformidade. Por concordar com os fundamentos do voto vencedor no
acórdão n. 11-53.202 - 5a Turma da DRJ/REC (e-fls. 31 e ss), e de acordo com o art. 57, § 3o do
RICARF, reproduzo a seguir o voto citado como razão de decidir:
4. O cerne da questão consiste em verificar se os débitos motivadores da exclusão foram
realmente regularizados (pagos ou parcelados) dentro do prazo determinado pela
legislação, nos termos estatuídos na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pela Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida nos
trechos pertinentes:
(...)
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME
ou EPP: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17, inciso V)
(...)
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 29, § 5 o ; art. 33)
I - da RFB;
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
(...)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de
exclusão, na hipótese de possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
17, inciso V; art. 31, inciso IV) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100,
de 27 de junho de 2012 )
§ 1o Na hipótese dos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP
como optante pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no123, de 2006, art.
31, § 2o) ( Redação dada pela Resolução CGSN no 100, de 27 de junho de 2012
) (...)(original sem grifos)
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720533/2015-96

5. Como se observa pela leitura dos dispositivos acima transcritos, para fins de
permanência no Simples Nacional, a entidade comunicada de sua exclusão deve
comprovar a regularização das pendências no prazo de 30 dias contados da ciência do
ato declaratório.
6. Em sua contestação o contribuinte menciona que os débitos estão regularizados por
força de pedido de parcelamento. No entanto, o que se observa pela pesquisa realizada
por este julgamento no Portal do Simples Nacional, opção "Entes Federados /Pedido de
Parcelamento", conforme abaixo colacionado (fl. 29):

(...)
6.1. Como se observa, o parcelamento foi encerrado por rescisão em 15/2/2015. Mesmo
que o parcelamento estivesse ativo, não abrangeria a totalidade dos débitos motivadores
da exclusão (períodos de apuração de janeiro de 2011 a junho de 2015), visto que a
relação de débitos incluídos compreende períodos de apuração apenas até junho de
2014.
7. Ainda, a defesa aduz que pretende compensar créditos reconhecidos pela Receita
Federal com as prestações do parcelamento. No entanto, é importante destacar que a
compensação de créditos de outros tributos com débitos apurados pelo Simples
Nacional não é permitida pela legislação, nos termos do artigo 119 da Resolução CGSN
No 94, de 2011:
Da Compensação
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por
aplicativo a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observando-se
as disposições desta seção. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 5o a
14)
§ 1o Quando disponível o aplicativo de que trata o caput:
I - será permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de
débitos junto ao mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 11)
II - os créditos a serem compensados na forma do inciso I serão aqueles
oriundos de período para o qual já tenha sido apropriada a respectiva DASN
apresentada pelo contribuinte, até o ano-calendário 2011, ou a apuração
validada por meio do PGDAS-D, a partir do ano-calendário 2012; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 5o)
§ 4o Será vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 9o)
§ 5o Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para
extinção de outros débitos junto às Fazendas Públicas, salvo quando da
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.160 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720533/2015-96

compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou
após a exclusão da empresa do Simples Nacional. (Lei Complementar no 123,
de 2006, art. 21, § 10)
§ 6o É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 13)
§ 7o Nas hipóteses previstas no § 5o, o ente federado deverá registrar os dados
referentes à compensação processada no aplicativo específico do Simples
Nacional, para bloqueio de novas compensações ou restituições do mesmo
valor.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 21, § 5o)(incluído pela Resolução
CGSN No 100, de 27 de junho de 2012)
(...)
7.1. Como se vê, a legislação permite apenas a compensação de valores apurados e
pagos pela sistemática simplificada, ou seja, Simples Nacional com Simples Nacional,
respeitada a espécie de tributo e a competência do ente federativo (art. 119, caput e §1o,
inciso I). Portanto, é expressamente vedada a compensação tributária via
aproveitamento de créditos não apurados pelo Simples Nacional para extinção de
débitos apurados pelo Simples Nacional
(art. 119, §4o).
7.2. No caso concreto, o crédito reconhecido pela Receita Federal, conforme informação
fiscal e despacho decisório às fls. 17 a 24, é referente à contribuição previdenciária
retida indevidamente, não compensável com débitos apurados na sistemática
simplificada.
8. Dessa forma, como os débitos permaneceram na condição de exigíveis após o prazo
para regularização estipulado no ato de exclusão, não se pode acatar o pedido da defesa.
9. Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade e, em consequência, manter a exclusão do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2016, nos termos do presente voto.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital